Tribunal: STF
Processo: RE 1294170
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Minas Gerais em face de decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Extraordinário, em face do que julgado no Tema 635 da repercussão geral (ARE 721.001-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES), no qual o Plenário desta CORTE reafirmou sua jurisprudência no sentido de que é permitida a conversão de férias não gozadas, bem como de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir.
    Com base nesse fundamento, reconheceu-se, ao recorrente, o direito à conversão das férias-prêmio não gozadas em pecúnia, a partir da data de sua aposentadoria.
    Em suas razões (Doc. 23), a parte agravante sustenta que o Tema 635 não se enquadra no caso dos autos, pois (a) “ao contrário do consignado na r. decisão agravada que se referiu a aposentadoria do autor, discute nos autos o direito de servidor público exonerado (demissão) a receber férias-prêmio em pecúnia (fl. 3, Doc 23); (b) “a Constituição do Estado de Minas Gerais é expressa no sentido de que as férias prêmio adquiridas após 29/02/2004 não podem mais ser convertidas em espécie pelo servidor público, que deverá delas usufruir quando do exercício do cargo efetivo (…)” (fl. 4, Doc. 23); (c) “no caso não há provas que tenha sido negado ao servidor o gozo das férias-prêmio em razão da conveniência e oportunidade da Administração Pública” (fl. 4, Doc. 23); e (d) “eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie” (Constituição do estadual), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 ambas do STF” (fls. 4-5, Doc. 23). 
    É o relatório. Decido.
    Assiste razão ao recorrente.
    Efetivamente o Tema 635 da repercussão geral não tem aplicação neste caso. Assim, impõe-se a reconsideração da decisão agravada.
    No caso, o acórdão recorrido confirmou a sentença, aduzindo os seguintes os fundamentos (fl. 2, Vol. 9):
    “Pois bem. O cerne da questão debatida no caso em tela está no direito ao recebimento das férias-prêmio não gozadas pela parte recorrida à época em que era servidora pública, tendo a sentença julgado improcedente o pedido, ante ausência de provas de negativa da Administração ao gozo por necessidade do serviço. 
    As férias-prêmio estão reguladas pela Constituição do Estado de Minas Gerais que dispõe: 
    Art. 31 - O Estado assegurará ao servidor civil 
    (...) 
    II - férias-prêmio, com duração de 3 (três) meses, adquiridas a cada período de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais, admitida a sua conversão em espécie, paga a título de indenização, quando da aposentadoria, ou a contagem em dobro das não gozadas para esse mesmo fim e para a percepção de adicionais por tempo de serviço. 
    Com efeito, resta evidenciado que o recorrente fazia jus à percepção das férias-prêmio, considerando a contagem do tempo de serviço laborado sob o regime estatutário; contudo, a parte recorrente não se incumbiu de comprovar anterior requerimento administrativo e a negativa da administração – no seu interesse –, no tocante à percepção do benefício, impossibilitando o reconhecimento do seu direito.”  (grifo nosso).
    Examinando-se o contexto fático delineado na sentença, ressai com clarea que não foi comprovado nos autos que tenha sido negado ao servidor, no interesse da Administração, o gozo das férias-prêmio. Vejamos os seguintes trechos do julgado da primeira instância (fl. 2, Vol. 6):
    “Traçado o parâmetro legal e jurisprudencial, de análise atenta do feito, tenho se tratar a espécie de situação jurídica peculiar de DEMISSÃO de servidor que se amola sim à exigibilidade de negativa da Administração no gozo das férias-prêmio.
     Isso porque o caso ora em apreço contempla a situação em que o autor afastou-se do serviço público por prática consciente de conduta ensejadora da penalidade de demissão, decorrente de processo administrativo regular.
    Quando praticou o ato, o servidor, que ingressou na carreira legitimamente, tinha conhecimento de que teria férias-prêmio a serem gozadas, não conversíveis em pecúnia, mas não teria requerido sua fruição. 
    A hipótese refere-se ao afastamento do servidor decorrente de ato próprio, o que não o impediu de requerer e gozar as férias prêmio adquiridas em tempo hábil anterior à sua demissão. 
    Não houve nenhum ato ou fato inesperado, tal como ocorre com a aposentadoria por invalidez, que venha a tornar justificável uma interpretação extensiva a determinar o pagamento de indenização de férias-prêmio, eis que não houve prova de ausência de gozo por vontade da Administração. 
    É bem verdade que a lei não previu o momento para a concessão das férias prêmio. Desta forma, em regra, cumpriria à Administração Estadual, observado o interesse público, deferir o seu gozo no momento que lhe aprouvesse, ou seja, o ato é discricionário. Contudo, a negativa à fruição das férias-prêmio ao autor não foi exarada pelo Estado, inexistindo, na espécie, demonstração de qualquer interesse da Administração Pública em negar seu gozo. 
    Não obstante isso, o servidor poderia ter solicitado seu gozo a qualquer momento após a aquisição do direito às férias-prêmio, mas não o fez por sua vontade. Não pode agora, com efeito, ser utilizada sua demissão como argumento para tentar receber verbas não previstas em lei, decorrente de sua própria desídia, eis que, repito, sabedor, quando do cometimento de ato ensejador de sua demissão, da necessidade de efetiva fruição e da regra de impossibilidade legal de conversão em pecúnia. 
    O venire contra factum próprium, bem como as vedações legais e constitucionais estabelecidas previamente no tocante ao pagamento de indenização por ausência de gozo de férias prêmio não inviabilizadas pela Administração por interesse do serviço afastam com tranquilidade a tese da vedação do enriquecimento injusto. 
    Não há que se falar em empobrecimento ilícito do autor de verba com a qual inicialmente não contaria, porquanto, friso, o direito adquirido à obtenção das férias-prêmio não se confunde com eventual direito à sua conversão em pecúnia (expectativa de direito), o que somente poderá se dar em caráter de exceção, excepcionalidade esta que não se extrai do presente caso concreto.”
    Nos autos do ARE 721.001-RG, (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 635), o Plenário desta CORTE reafirmou sua jurisprudência, no sentido de que é permitida a conversão de férias não gozadas, bem como de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, e foram impedidos de usufruir o benefício em razão da conveniência da Administração Pública.
    Ou seja, o não reconhecimento do direito às férias importaria enriquecimento ilícito da Administração, uma vez que o servidor deixou de usufruí-las por necessidade do serviço, e não por opção própria.
    A propósito, confiram-se a manifestação do Relator, Min. GILMAR MENDES no Tema 635 e que foi acolhida por unanimidade pelo TRIBUNAL PLENO:
    “Discute-se nos autos se é devida a conversão em pecúnia de férias não gozadas pelo servidor público, a bem do interesse da Administração Pública.
    (...)
    No caso dos autos, diferentemente, o acórdão recorrido assegurou ao servidor público a conversão de férias não gozadas em pecúnia, em razão da vedação ao locupletamento ilícito por parte da Administração, uma vez que as férias devidas não foram gozadas no momento oportuno, quando o servidor ainda se encontrava em atividade.
    Assim, com o advento da inatividade, há que se assegurar a conversão em pecúnia de férias ou de quaisquer outros direitos de natureza remuneratória, entre eles a licença-prêmio não gozadas, em face da vedação ao enriquecimento sem causa.
    Assim, a fundamentação adotada encontra amparo em pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se firmou no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas ou de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.
    Nesse sentido, o ARE-AgR 662.624, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.11.2012; AI-AgR 768.313, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 18.12.2009; RE 197.640, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 18.6.1999; e RE-AgR 324.880, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJ 10.3.2006, este último com acórdão assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FÉRIAS. PERÍODOS NÃO GOZADOS EM ATIVIDADE. RECEBIMENTO EM PECÚNIA. ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. INCISO XVII DO ART. 7º DA MAGNA CARTA. ADMISSIBILIDADE.
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao acolher o pedido do autor, apenas conferiu efetividade ao disposto no inciso XVII do art. 7º da Lei das Leis.
    Com efeito, se o benefício não é usufruído, porque a Administração indeferiu requerimento tempestivo do servidor, ao argumento de absoluta necessidade do serviço, impõe-se a indenização correspondente, acrescida do terço constitucional.
    De outra parte, o fato de o servidor não haver usufruído o direito, não lhe acarreta punição ainda maior; qual seja, a de deixar de receber a indenização devida, com o acréscimo constitucional.
    Procedimento esse que acarretaria, ainda, enriquecimento ilícito do Estado. Agravo regimental a que se nega provimento.
    Ante o exposto, manifesto-me pelo reconhecimento da repercussão geral da matéria debatida nos presentes autos para reafirmar a jurisprudência desta Corte, no sentido de que é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração; consequentemente, conheço do agravo, desde já, para negar provimento ao recurso extraordinário (art. 544, § 4º, II, b, do CPC).
    Na presente hipótese, não foi comprovada nos autos a negativa da Administração ao gozo das férias por necessidade do serviço.
    Assim, o acolhimento do recurso extraordinário passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado, proferidas em recursos interpostos de decisões prolatadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: RE 1.282.950, Rel. ROSA WEBER, DJe de 1º/9/2020; ARE 1.266.870, Rel. MARCO AURÉLIO, DJe de 3/6/2020; RE 1.208.303, Rel. EDSON FACHIN, DJe de 1º/6/2020; e ARE 1.173.553, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/11/2018.
    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada, e, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário interposto por Ademar Gomes da Silva.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente